Tribunal: STF
Processo: HC 69999
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. PROCURADOR AUTARQUICO
CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO JÚRI QUE NÃO PROCEDE. NÃO PREVE, NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO,
RELATIVAMENTE AOS PROCURADORES AUTARQUICOS. NÃO CABE A EQUIPARAÇÃO
PRETENDIDA AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA OS REFERIDOS
EFEITOS. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. A LEI COMPLEMENTAR N. 73, DE
10.02.1993 (LEI ORGÂNICA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO) NADA DISPÕE
SOBRE ESSA MATÉRIA, CUIDANDO-SE, NO CASO, AINDA, DE CONDENAÇÃO, PELO
JÚRI, ANTERIOR AO DIPLOMA REFERIDO. NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA,
A REGRA GERAL E A SUBMISSAO DO ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI, DE ACORDO
COM O ART. 5., XXXVIII, LETRA "D", DA CONSTITUIÇÃO.   CUSTODIA DO
PACIENTE QUE DECORRE DA CONDENAÇÃO, PELO JÚRI, POR HOMICIDIO DOLOSO,
DUPLAMENTE QUALIFICADO, E NÃO MAIS DA SENTENÇA DE PRONUNCIA. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.